Tribunal: TCU
Processo: 005.481/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6988/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.481/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edna Moraes (XXX.205.886-XX); Elcio Jose Souza Beltrao (XXX.240.844-XX); Elinete das Dores Prado Vilhena (XXX.411.212-XX); Erminia de Oliveira Dias (XXX.825.392-XX); Fernando Aparecido Spigolotti (XXX.247.249-XX); Flavio Antonio Diniz (XXX.743.606-XX); Francisco Busch Magno (XXX.498.701-XX); Francisco Carlos Filho (XXX.830.152-XX); Iracilda Gomes Batista (XXX.328.572-XX); Irani Almeida Lima (XXX.699.051-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.